Tribunal: TJSP
Processo: 2299719-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. Determinação para substituição do perito nomeado pelo Juízo. Viabilidade da medida. Expert que demonstrou não possuir capacidade técnica para condução da perícia. Inteligência do art. 468, inciso I, do CPC. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.